Tribunal: TJSP
Processo: 2070892-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária em ação declaratória de inexistência de relação jurídica contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária em ação declaratória de inexistência de relação jurídica contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em determinar se o agravante é economicamente hipossuficiente, indicando que não pode suportar os custos exigidos pela ação judicial sem privar o seu sustento e de sua família.

III. Razões de Decidir

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos pode ser afastada quando há comprovação da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Documentos apresentados que indicam condição socioeconômica incompatível com a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido, com determinação.

Tese de julgamento: Admite-se a adoção do critério objetivo de 3 salários-mínimos, utilizado pela DPE, para enquadramento de pessoa hipossuficiente, para fins de (in)deferimento do benefício da justiça gratuita.

Legislação Citada: CPC, arts. 99, §2o; NSCGJ, art. 1.097 e seguintes.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2351519-67.2024.8.26.0000, Relatora: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, 20a Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2024;

TJSP, Agravo de Instrumento 2229402-74.2024.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, 12a Câmara de Direito Privado, j. 15/08/2024.